Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003055-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS - CPF: 363.034.268-08 (APELADO), ISTELAMARI PECANHA DE AGUILAR CATANI - CPF: 177.571.378-45 (ADVOGADO), RONALDO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 178.583.198-41 (ADVOGADO), TAIS MATOS DA SILVA - CPF: 515.244.388-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ISTELAMARI PECANHA DE AGUILAR CATANI - CPF: 177.571.378-45 (ADVOGADO), MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS - CPF: 363.034.268-08 (APELANTE), RONALDO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 178.583.198-41 (ADVOGADO), TAIS MATOS DA SILVA - CPF: 515.244.388-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVADO ESTADO – MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DA PENITENCIÁRIA - DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO-

PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

É dever do Estado garantir a integridade física e psicológica do preso, enquanto estiver sob prisão provisória ou cumprindo pena em estabelecimento prisional
.
Assim, evidenciada uma situação de risco que possa ameaçar a integridade física dos presos, compete às autoridades responsáveis intervir imediatamente para evitar lesões e mortes
.

Havendo um homicídio de detento dentro do cárcere público, não há dúvida quanto à configuração da responsabilidade do Estado. Para a fixação do dano moral o magistrado deve levar em consideração a extensão dos prejuízos, a situação econômica do ofensor e do ofendido e as circunstâncias do fato lesivo, tomando as devidas cautelas para não tornar inócuo o caráter de punição a que visa esse tipo de compensação.

Inviável a pretensão de majoração dos honorários advocatícios pretendido, quando observada a fixação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação em face da r. sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau que julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o Estado nos seguintes termos:

“...JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora TAIS MATOS DA SILVA, a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (02/03/2020), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o réu.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil(...)”.

.

Inconformado O ESTADO DE MATO GROSSO recorreu da decisão alegando que o
evento fatal não teve por causa ato omissivo ou comissivo dos agentes públicos, pois a morte da vítima teve como causa a rixa entre os detentos, foto que não se pode imputar a qualquer agente público, além do mais não tem como saber a vida pessoal de cada um dos detentos na cadeia. Com isso, resta claro que a morte foi única e exclusivamente conduta de outros detentos
.

Ressaltou ser
inaplicável o artigo 37, § 6o, da Constituição ao caso, sendo que a responsabilidade estatal deverá ser apreciada com base na regra geral de responsabilidade civil, prevista no art. 186, do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva, haja vista que para a configuração da responsabilidade prevista no art. 37, § 6o, da Constituição e repetida no art. 43, do CC, exige-se que o causador do dano seja agente do Estado e esteja no desempenho de suas funções.

Por fim, apenas, em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo com a redação do art. 1o-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, que continua em pleno vigor. Acresce dizer que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947, no que tange à correção monetária, declarou a inconstitucionalidade do mencionado artigo, determinando a aplicação do IPCA-E.

As apelantes
MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS

e TAIS MATOS DA SILVA pugnam pela majoração das indenizações por danos morais para o valor requerido na inicial e a majoração sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da conde
nação.

Contrarrazões das requerentes MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS

e TAIS MATOS DA SILVA id. 53110532.

Ausente as contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO id. 60272955.

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a questão versa acerca da ocorrência ou não da responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar por dano moral
MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS

e TAIS MATOS DA SILVA (mãe e irmã, respectivamente)
, pela morte de
WILLIAN FELIPE MATOS DA SILVA
que estava custodiado pelo Estado.

Pelo que se infere dos autos no dia 19 de junho de 2019, William foi detido e recolhido ao estabelecimento prisional por suposto envolvimento com traficância. E, no dia 25 do mesmo mês, ainda no setor de triagem da penitenciária, onde aguardava na cela o processo de inclusão, junto com outro preso, William fora surpreendido com a chegada de outros dois presos que, em ato contínuo, vieram a ceifar sua vida.

Ressai ainda que, segundo informações registradas no Livro de Plantão da Penitenciária, no dia dos fatos por volta das 17h30min, dois presos, Idalício Rosa Pio Neto e Weverson Adriano Vilela Pereira, que estavam no “convívio” da penitenciária há meses, foram deslocados para o setor de triagem a pedido da chefia da penitenciária, e colocados na mesma cela que William, os quais ceifaram a vida deste.

Pois bem.

A Administração Pública é responsável pela incolumidade física dos presos, que estão sob sua custódia, incumbindo-lhe a segurança, vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos, que se encontram privados de sua liberdade.

A Carta Magna adotou a teoria da responsabilidade estatal sob a modalidade do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição federal. Para emergir a obrigação da Administração Pública de indenizar o dano causado à vítima, basta apenas a lesão, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais, conforme abaixo transcrito:

“Art. 37 (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

O legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o “respeito à integridade física e moral”. (art. 5o, XLIX, CF). E, se tratou de tutelar até a moral dos presos, conferindo-lhe uma concreta valorização com mais razão ainda haverá de ser resguardada a própria vida deles.

Logo, as alegações do Estado não elidem a responsabilidade da Administração Pública, ao contrário, evidencia-se a falha no sistema prisional, sua negligência, seja pelo reduzido número de agentes penitenciários, seja pela ausência de zelo ao colocar na mesma cela a vítima que se tratava de um preso provisório, estando naquela unidade prisional a apenas 06 (seis) dias, juntamente com demais detentos que já cumpriam pena.

Ademais, nota-se que o evento danoso decorreu da falta de fiscalização adequada do estabelecimento prisional, já que a morte foi ocasionada por arma de fabricação artesanal, o que também demonstra a falta de vigilância e fiscalização dos agentes competentes.

Neste sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE DETENTO. O ordenamento constitucional vigente assegura ao preso a integridade física (C.F. art. 5o, XLIX) sendo dever do Estado garantir a vida de seus detentos, mantendo, para isso, vigilância constante e eficiente. Assassinado o preso por colega de cela quando cumpria pena por homicídio qualificado responde o estado civilmente pelo evento danoso, independentemente da culpa do agente público. Recurso Improvido.” (REsp 0005711/RJ; 1a Turma;Rel. Min. Garcia Vieira,Julg. 20-03-1991; DJ 22-04-91, p.04771, in
www.stj.gov.br
).

Sobre a responsabilidade do Poder Público, ensina Hely Lopes Meirelles:

"Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da omissão do agente público naquela vigilância. Assim, alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano quando esteja sob a guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa excludente daquela responsabilidade estatal.".

E prossegue:

"O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros, ou por fenômenos da Natureza. Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 28a ed., 2003, p. 628).

Não se indaga, portanto, sobre a culpa da Administração ou de seus agentes; basta apenas que a vítima demonstre o fato danoso e injusto, ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

Portanto, verifica-se que restou comprovado o evento danoso e o resultado. Torna-se evidente o nexo causal entre a morte do detento e o comportamento estatal. Evidencia-se o liame entre a conduta omissiva da Administração e o prejuízo suportado pelos familiares da vítima, que tiveram seu ente querido morto dentro da Unidade Prisional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"MORTE DE DETENTO POR COLEGAS DE CARCERAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 3. DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 4. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM FUNÇÃO DO DEVER CONSTITUCIONAL DE GUARDA (ART. 5o, XLX). RESPONSABILIDADE DE REPARAR O DANO QUE PREVALECE AINDA QUE DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS” (RE no 272.839-0/MT; 2a Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 01-02-05, in
www.stf.gov.br
).

No caso dos autos, ressai evidente que o estado não se desincumbiu do seu mister de garantir a integridade física do detento, restando, pois, demonstrado, à toda evidência, que o dano surgiu do evento lesivo causado por desídia do apelante (Estado de Mato Grosso), em razão do qual as autoras (mãe e irmã da vítima) experimentaram a dor psíquica da perda do ente querido, tornando inequívoca a obrigação de indenizar.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva. Súmula 83/STJ. 2. Apenas em situações excepcionais, em que a parte demonstra de forma contundente que o valor fixado para o pagamento de indenização por danos morais é exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso, a jurisprudência deste Superior Tribunal permite o afastamento do óbice previsto na Súmula 7/STJ para que seja possível a sua revisão. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 283.111/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 16/04/2013).

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MORTE DE REEDUCANDO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PLEITEADA PELOS PAIS — CONDUTA OMISSIVO-COMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — CABIMENTO — QUANTUM — ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO — VALOR ESTIPULADO NA INICIAL MERAMENTE INDICATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA — FIXAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO — INADEQUAÇÃO — REGIME ESPECIAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. Cabe ao Estado indenizar os danos morais sofridos pelos pais de reeducando, cuja morte ocorreu em virtude de conduta omissivo-comissiva de agente público. O quantum devido deve ser adequado ao caso, servindo o valor constante da inicial de mero indicativo ao magistrado. A correção monetária fixada até a data do pagamento não é adequada à hipótese de condenação judicial da Fazenda Pública, visto que o adimplemento desta está sujeito a regime especial constitucional. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.” (Apelação / Reexame Necessário , 108421/2011, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/10/2012, Data da publicação no DJE 19/10/2012).

Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente da dor e sofrimento das autoras, em razão da perda do filho e irmão. Aliado ao fato de que se trata aqui de dano moral puro que prescinde de qualquer prova a respeito, pois a profunda amargura que atinge ao âmago do indivíduo nesses casos é presumível, o que é passível de indenização.

A jurisprudência também tem se posicionado no sentido de que é presumível o vínculo afetivo entre a vítima e sua mãe e irmã e, consequentemente, os danos psicológicos suportados de forma reflexa, em razão do falecimento do filho e irmão, de forma violenta, decorrente de um assassinato, existindo ou não uma convivência diária.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PROPOSTA PELA MÃE E IRMÃ DE DETENTO ASSASSINADO EM PRESÍDIO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1 - A Constituição Federal dispõe em seu artigo 5o, XLIX, que deve ser assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 2 - É presumível o vínculo afetivo entre a vítima e sua mãe e irmã e, consequentemente, os danos psicológicos suportados de forma reflexa, em razão do falecimento do filho e irmão, de forma violenta, decorrente de um assassinato, existindo ou não uma convivência diária. 3 - Ausente documento apto a comprovar a alegada dependência econômica não há que se falar em pensionamento. 4 - Provimento parcial do primeiro recurso e desprovimento do segundo” (TJRJ, 0107805-92.2009.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1a Ementa Des(a). LUCIANO SABÓIA RINALDI DE CARVALHO - Julgamento: 11/11/2015 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

Assim, o pedido de indenização por danos morais merece acolhimento, mas não na extensão postulada na inicial.

Cumpre destacar que não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofridos pelas vítimas de danos na sua esfera moral. O valor da indenização por dano moral deve atender as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

É importante se ater, ainda, que evento danoso é único, porém o dano que este causa repercute na esfera de vida de uma gama de pessoas eventualmente envolvidas ou ligadas àquela vítima.

O parâmetro, todavia, deve ser flexibilizado de acordo com as circunstâncias concretas do caso e as condições pessoais daquele que pleiteia a indenização, não a sua capacidade econômica, mas a natureza da sua relação com o
de cujus
.

Isso significa que a cada legitimado à indenização por dano moral deverá tocar uma verba independente, correspondente à dor e à perda de cada um para a obtenção de reparação pelo dano moral sofrido. Não há, em tal situação, um único direito à postulação da reparação pelo dano moral, mas tantos direitos quantos forem aqueles que tiveram a sua esfera moral ou ideal atingida reflexamente pela morte do ser querido.

No caso em tela, é evidente que a perda da vítima no ocorrido em questão causou dor, sofrimento, transtorno e angústia exacerbados a TAIS MATOS DA SILVA, pois teve ceifado da sua convivência diária seu irmão.

Todavia, o impacto maior com o evento morte, sem dúvida, foi em relação a MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS, mãe de William. Ora, todo filho pressupõe a perda dos pais em algum momento da vida, ainda que não se sinta preparado para tal fato. Do contrário, os pais jamais estarão preparados para lhe dar com a morte do filho.

Com base nesse entendimento, tenho por proporcional e razoável que a reparação pelo dano moral sofrido pelas apelantes seja fixada no valor de R$ 60.000,00 (setenta mil reais), sendo
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
à autora
MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS (mãe da vítima),
e

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

à autora
TAIS MATOS DA SILVA (irmã da vítima).

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPATÍVEL. SITUAÇÃO ECONÔMICA. RÉU. 1. A perda precoce do filho em razão de omissão do Estado, configura hipótese de responsabilidade civil por danos morais, os quais devem ser arbitrados pelo juiz, de forma a amenizar a severa dor moral experimentada pela mãe. 2. O quantum a ser fixado na ação de indenização por danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar, suportável.” (Resp 418502-SP; 1a Turma; Relator Ministro Luiz Fux; Julg. 05-09-02; DJ 30-09-02, in www.stj.gov.br).

Quanto ao pedido das Apelantes MARIA E TAIS, referente a majoração dos honorários advocatícios sob o argumento de que não foi levado em consideração, a correta aplicação do art. 20 do CPC, não prospera, haja vista que não preenchidos os requisitos para majoração do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRIMEIRO APELO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SEGUNDO APELO – DOAÇÃO EM BENEFÍCIO DO CASAL – COMPROVAÇÃO PELA VIA DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NÃO AUTORIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do artigo 20, § 4o da Lei n. 5.869/73 quando não houver condenação na sentença, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser excessivo ou aviltante. A doação realizada em benefício do casal permite a penhora do bem caso qualquer um dos cônjuges seja a parte executada. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda”. (Ap 20760/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 04/05/2016).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – CONCORDÂNCIA DA EMBARGADA/EXEQUENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DEVIDA – MAJORAÇÃO –MANTIDO NO PATAMAR FIXADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concordância da segunda Apelante com a liberação da penhora, não a exime do pagamento dos honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 26 do CPC, principalmente porque foi quem deu causa à oposição dos embargos. 2. Por outro lado, em relação ao quantum, entendo que o honorário advocatício fixado é razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho da causídica”. (Ap 151773/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014).

Inviável, portanto, a pretensão de majoração dos honorários.

Por fim, no que concerne aos índices a serem aplicados para fins de atualização de valores devidos, sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino a incidência do Tema 810/STF.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022